Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012309-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVANTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), EVA PATRICIA OLIVEIRA MORENO - CPF: 058.275.081-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PRELIMINARES DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE, INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO TEMA 485 DO STF REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para atribuir ponto à candidata Eva Patrícia Oliveira Moreno, em virtude de anulação da questão no 30 no certame regido pelo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT, determinando a classificação da
impetrante
. O agravante sustenta que a questão não foi anulada para todos os candidatos, sendo indevida a exclusividade da pontuação para a
agravada
, comprometendo a isonomia. O Estado de Mato Grosso pleiteou habilitação como assistente apenas na fase recursal, configurando supressão de instância.

II. Questões
e
m Discussão

2.
Há
cinco questões
em discussão:

(i) verificar a admissibilidade do pedido de habilitação do Estado de Mato Grosso como assistente do agravante;

(
ii
) analisar a tempestividade do agravo de instrumento interposto;

(
iii
) examinar se o recurso pode ser conhecido, à luz do Tema 485 do STF, que restringe a atuação do Judiciário em questões de concursos públicos;

(
iv
)
definir se é possível ao Poder Judiciário intervir na decisão da banca examinadora de concurso público quanto à atribuição de pontos decorrentes da anulação de questão;

(v) estabelecer se a
pontuaçã
o
exclusiva
à candidata agravada viola o princípio da isonomia e as normas editalícias.

III
.
Razões De Decidir

3.
Quanto à habilitação de assistente
: Rejeitada, pois o pedido foi formulado apenas na fase recursal, configurando supressão de instância e afrontando o
princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
Quanto à intempestividade
: Rejeitada, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme prevê a Lei no 12.016/2009 e o CPC.

5.
Quanto ao não conhecimento com base no Tema 485 do STF
: Rejeitada, pois a análise do mérito sobre a atuação do Judiciário em questões de concursos públicos se confunde com o objeto do recurso e deve ser avaliada conjuntamente.

6.
Quanto ao mérito:
O Poder Judiciário deve limitar sua atuação à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos de formulação, correção ou atribuição de notas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro (Tema 485 do STF).

7.

O edital do certame é vinculante e estabelece que os pontos de questões anuladas devem ser atribuídos a todos os candidatos, respeitando o princípio da isonomia.

8.

A liminar concedida afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e configura interferência indevida nos critérios da banca examinadora.

I
V
. Dispositivo E Tese

9.
Preliminares de habilitação de assistente, intempestividade e não conhecimento do recurso por aplicação do Tema 485 do STF rejeitadas. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O pedido de habilitação de assistente formulado exclusivamente na fase recursal configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
O agravo de instrumento contra decisão liminar em mandado de segurança é tempestivo se interposto no prazo de 15 dias úteis, nos termos da Lei no 12.016/2009 e do CPC.

3.
O Poder Judiciário, ao revisar atos de concursos públicos, deve limitar-se à análise da legalidade, não podendo substituir-se à banca examinadora para reavaliar critérios técnicos, salvo flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC/2015,
arts
. 6o, 932, III, 995, 1.019, I; Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT, itens 8.1.5, 8.1.6 e 12.7.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; STJ,
AgInt
no RMS 60.186/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
09.12.2020; TJ-MT,
AgInt
no
AREsp
700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1049506-16.2023.8.11.0041,
impetrado em desfavor do
Secretário
d
e Estado
d
e Educação
d
e Mato Grosso
, representado pelo Estado de Mato Grosso
e
, o
Instituto Nacional
d
e Seleções
e
Concursos (SELECON)
ao

qual

concedeu liminar em favor de Eva Patrícia Oliveira Moreno.

A
decisão
agravada, por sua vez,
determinou a correção da nota da
candidata
para o cargo de professora de sociologia
, na cidade de Sinop/MT,
no processo seletivo regido pelo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT atribuindo-lhe o ponto referente à
quest
ã
o no 30, anulada mediante recurso administrativo, bem como sua reclassificação no
certame
de acordo com a nova pontuação até ulterior julgamento de mérito.

Nos termos do dispositivo
(Id.
152025421
-
Pje
1o grau - 1049506-16.2023.8.11.0041):

"
[...] Assim
, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente
mandamus
.
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades Impetradas que atribuam o ponto da
quest
ã
o no 30, anulada mediante recurso, à Impetrante, com a consequente somatória das notas da prova objetiva e da prova discursiva e a sua reclassificação no
certame
de acordo com a nova pontuação, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada neste writ. [...]”

Em suas razões, o agravante
relata que a
recorrida
obteve inicialmente 7 pontos na prova objetiva, de uma pontuação máxima de 30.

S
ustenta

que
a
quest
ã
o no 30 não é passível de anulação,
pois correta a letra “A”
,
afirmando que o deferimento do recurso administrativo decorreu de um equívoco. Com base em parecer do setor pedagógico, alega que atribuir pontos exclusivamente à agravada violaria o princípio da equidade e comprometeria a integridade d
a seleção.

Argumenta, ainda, que a agravada foi desclassificada por não obter a pontuação mínima exigida
nos conhecimentos específicos
, conforme previsto nos itens 8.1.5 e 8.1.6 do edital
.
Ressalta que o Poder Judiciário não
deve
reavaliar critérios técnicos estabelecidos pela banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade
.

Aduz a aplicação do Princípio da Vinculação
ao Instrumento Convocatório, afirmando que não há qualquer ilegalidade cometida pela banc
a examinadora, posto que o conteúdo programático foi exposto no edital e que o processo seletivo seguiu rigorosamente o princípio da legalidade, nos termos do art.
37,
caput
, da CF/88.

Pleiteia a reforma e a anulação da decisão que indeferiu a liminar, argumentando que o Poder Judiciário não
deve
reexaminar os critérios de aferição adotados pela banca examinadora, sob pena de violação aos artigos 5o,
caput
; art.
37,
caput
e inciso I, da Constituição Federal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos artigos 932, III, 995, e 1.019, inciso I, do CPC/2015.

Em Id. 216559681, o Estado de Mato Grosso manifestou

preliminar
requerendo sua admissão ao feito como assistente do agravante, pugnando sua inti
mação em todas as decisões proferidas no feito.

Sobreveio decisão interlocutória indeferindo a atribuição do efeito suspensivo à irresignação recursal (Id.
214574186).

Em contrarrazões, Eva Patrícia Oliveira Moreno alega que interpôs recurso administrativo contra as
quest
ões 01 e
30, devido à má formulação e
redação confusa
, além de
respostas ambíguas.
Apesar de a banca reconhecer o problema e anular a
s
quest
ões
,
narra que
o ponto
correspondente à
quest
ã
o no 30
foi atribuído a todos os candidatos, exceto à agravada, em descumprimento ao item 12.7 do edital.

Pleiteia
preliminar
de não conhecimento do recurso pela aplicação do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal ao passo que o Judiciário não deve analisar o mérito de
quest
ões de concursos públicos, podendo intervir para garantir o cumprimento das normas editalícias.
Suscita
preliminar
de intempestividade do
agravo de instrumento.

Defende que a
decisão liminar está fundamentada na Lei no 12.016/2009 e no artigo 300 do CPC
.
Argumenta, ainda, que a omissão da banca causou grave prejuízo à candidata
e que
caso tivesse recebido a pontuação correta, estaria classificada

e não
hav
eria zerado a prova
de conhecimentos
específic
os
.

Sustenta que a agravante busca que o Poder Judiciário avalie o mérito da
quest
ã
o do processo seletivo para fundamentar o provimento do agravo de instrumento
, descumprindo o princípio da
legalidade
.

Por conseguinte, a recorrida efetua
análise da
quest
ã
o objeto de irresignação apresentando ao Tribunal os motivos que teriam gerado
sua ambiguidade.

Devidamente intimado para apresentação de contrarrazões o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte (Id.
235431179).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo

desprovimento
do presente
r
ecurso
, haja visto que
embora a impetrante tenha obtido êxito nos recursos administrativos interpostos, a anulação das
quest
ões não foi refletida no gabarito
definitivo e

nem
na
pontuação
da candidat
a, configurando violação às regras do edital
, sugerindo a
manutenção da liminar deferida (Id.
238304688).

Isento de preparo,
conforme previsto no

art. 10, inc. XXII, da Constituição Federal de 1988
(
I
d.
213467650).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1049506-16.2023.8.11.0041, impetrado em desfavor do
Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso e Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
ao qual concedeu liminar em favor de Eva Patrícia Oliveira Moreno.

DA PRELIMINAR
DE HABILITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMO ASSISTENTE
ARGUIDA
PELO ENTE FEDERADO

E
m manifestação (Id. 216559681) o Estado de Mato Grosso requereu a inclusão no feito como assistente do agravante (
Selecon
).
Nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil, a assistência é cabível quando o terceiro demonstrar interesse jurídico em que a decisão seja favorável à parte assistida.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“[...] para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo"

(REsp
1.656.361/
RJ ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
22/4/2019)

Na origem, constato que antes de analisar a liminar pleiteada
o juízo singular declarou sua incompetência para atuação no feito, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso
., a qual prevê que
compete privativamente ao Tribunal de Justiça julgar originalmente
Mandado de Segurança
e Habeas Data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos
Secretários de Estado
, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil (Id. 138037312 -
Pje
1o grau - 1049506-16.2023.8.11.0041).

Ato contínuo, em decisão monocrática o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, indeferiu a segurança pleiteada em relação ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso
; declarou
a incompetência deste Tribunal em relação ao Presidente da Comissão Organizadora do Concurso do Instituto Nacional de Seleções e Concursos, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do Regimento Interno do Tribunal, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância (Id. 139545628 - -
Pje
1o grau - 1049506-16.2023.8.11.0041).

Para melhor elucidação cito a decisão monocrática mencionada decisão monocrática:

“[...] O ato contra o qual se volta a impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, visto que não é ele o responsável pelo julgamento dos recursos dos candidatos contra as
quest
ões das provas objetivas, bem como pelas alterações de gabarito oficial.

De fato, compete à banca examinadora fazê-los, conforme está no subitem 12.8 do Edital de Processo Seletivo Simplificado no 18, de 11 de setembro de 2023: “Alterado o gabarito oficial pela Banca do
certame
, de ofício ou por força de provimento de recurso, as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito”, bem como do subitem 12.11: “A banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais” (Id. 197687683 – fls. 37/38).

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, visto que “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012). [...]”

No presente caso, observa-se que o Estado de Mato Grosso não formulou o pedido de assistência perante o juízo singular, suscitando-o apenas na fase recursal.
Neste sentido, a análise do pedido formulado pelo ente federado
configura flagrante supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição que assegura a apreciação inicial das
quest
ões pelo juízo de origem antes de serem submetidas ao Tribunal.

Acerca do tema, tem-se que
“
Inviável a apreciação de
quest
ões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2015)

Além disso, “
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.”
(TJ-MT - APL: 00029053020168110003392482018 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/07/2018).

Destarte,
rejeito

a

preliminar d
e habilitação do Estado de Mato Grosso
como assistente do agravante
.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Suscita a parte recorrida
em sua causa de pedir
a inadmissibilidade do recurso diante de sua intempestividade (Id. 230583650 -
pdf
. 05).

No presente caso, a decisão agravada foi proferida em 15.04.2024 (Id. 152025421
–
Pje
1o Grau - Proc. no
1049506-16.2023.8.11.0041
), em seguida, a intimaç
ão
da
parte agravante

ocorreu
na mesma data
,

via
AR
, com ciência registrada em
2
8
.04.2024
, como se visualiza da devolução eletrônica
em Id.
153973221.

Em conformidade com o Art. 7o, § 1o da Lei no 12.016
/19,

o prazo para a interposição de recurso contra a decisão
que

concede ou denega a liminar

em mandado de segurança caberá agravo de instrumento no prazo
de 15 (quinze) dias
. Nesta senda, é

admissível
o recurso em
tela,

uma
vez
que inter
posto

tempestivamente
em

06.05.2024
.

Neste sentido, cito precedente
deste E. Tribunal
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 104-A, § 2o, do CDC – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – DEMONSTRAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA APOSENTADORIA DA DEVEDORA – MEDIDA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser rejeitada a preliminar de intempestividade do agravo se evidenciado que este foi interposto dentro dos 15 dias úteis desde a ciência da decisão recorrida pelo agravante, considerando os feriados e pontos facultativos do calendário forense
A despeito de não constar do rol do artigo 1.015 do CPC/15, a decisão suspendeu a exigibilidade do débito, interrompeu os encargos moratórios em relação aos credores, aplicando-lhes a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, e ainda determinou a devolução dos valores descontados da aposentadoria da devedora, autoriza a interposição do agravo de instrumento devido à urgência da análise da
quest
ã
o, conforme a interpretação mitigada do citado artigo estabelecida pelo Tema 988 do STJ. Demonstrado que o banco agravante compareceu à audiência de conciliação, devidamente representado por advogado com poderes para transigir, e que o documento procuratório e substabelecimento foram juntados aos autos no mesmo dia da audiência, impõe-se, na hipótese, o afastamento da penalidade prevista no artigo 104-A, § 2o, do CDC, em relação ao referido
credor.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023505-54.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Nesta senda,
rejeito a preliminar
de intempestividade arguida pela parte recorrida.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM BASE NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PUGNADA
EM CONTRARRAZÕES

Pleiteia a parte recorrida

preliminar
de
não conhecimento do agravo de instrumento
(Id. 230583650 –
pdf
. 14), com fulcro no tema 485
do Supremo Tribunal Federal
.
No entanto, constato que esta preliminar se confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com este, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.

Assim, considerando a necessidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
rejeição da preliminar
.

DO MÉRITO

Cinge a controvérsia à atribuição de
pontuação referente à
quest
ã
o no 30 do processo seletivo regido pelo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT, em que a agravada, Eva Patrícia Oliveira Moreno
se candidatou para o cargo de professora de sociologia. Sustenta
que a banca organizadora não refletiu a anulação da
quest
ã
o no gabarito final nem
lhe
atribuiu o ponto devido, violando as regras editalícias e prejudicando sua classificação.

A decisão combatida determinou a correção da nota da candidata no processo seletivo regido pelo Edital no 018/2023/GS/SEDUC/MT.

Nos termos d
a decisão
(Id. 152025421 -
Pje
1o grau - 1049506-16.2023.8.11.0041):

"[...]

Pela simples análise da documentação acostada é possível observar que, de fato, muito embora tenha a Autora obtido êxito nos recursos administrativos interpostos, não constou no gabarito oficial definitivo a anulação das
quest
ões, além do que não foi atribuída a pontuação à parte Impetrante, o que caracteriza, ao menos nessa seara de cognição sumária, violação ao estipulado no instrumento editalício.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
”.

(RE 480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454).

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente
mandamus
.

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente
mandamus
. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para o fim de determinar às autoridades Impetradas que atribuam o ponto da
quest
ã
o no 30, anulada mediante recurso, à Impetrante, com a consequente somatória das notas da prova objetiva e da prova discursiva e a sua reclassificação no
certame
de acordo com a nova pontuação, até ulterior decisão de mérito a ser prolatada neste writ. [...]”

Em sua
peça recursal
o agravante
, em síntese,

pontua que

a
quest
ã
o objeto de irresignação não é passível de anulação, havendo mero equívoco na re
s
posta do recurso administrativo interposto pela candidata.

Expõe
o teor da
quest
ã
o
e

traz ao bojo dos autos
parecer pedagógico do setor responsável

a fim de demonstrar a ausência de fundamentos que justifique
m
a anulação
da
quest
ã
o
.
Argumenta que atribuir
pontos à agravada, de forma exclusiva, violaria equidade e comprometeria a integridade do
processo s
e
letivo
.
Aduz
que o Poder Judiciário não pode reavaliar critérios técnicos de correção adotados pela banca examinadora,
em virtude do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório
salvo flagrante ilegalidade
.

A recorrida alega que o ato da banca examinadora lhe causou grave prejuízo, pois,
prejudicou sua
classifica
ção.
Invoca o Tema 485 do STF
para

permitir
a intervenção judicial
com o fito de
assegurar o cumprimento das normas editalícias sem, contudo, analisar o mérito das
quest
ões
do
certame
, como visa o agravante.
Por sua vez, apresenta os motivos que, segundo ela, demonstram a ambiguidade da
quest
ã
o em debate.

Pois bem.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXIX, dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

O objetivo, na forma comissiva ou omissiva, no mandado de segurança, é atacar o ato judicial ou administrativo (ato coator) atribuído por autoridade pública ou particular que exerce função delegada do Estado (
Súm
. 510, STF) que viole direito líquido e certo.

É sabido que “
O edital é a lei do
certame
e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
” (STF - MS: 32176 DF). Assim, o edital, como norma regente do
certame
, possui eficácia vinculante subordinando candidatos e a administração às suas previsões
quest
ionáveis apenas em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O concurso público é procedimento administrativo destinado a aferir as aptidões dos candidatos e selecionar os mais capacitados para o provimento de cargos públicos, sendo o mais idôneo meio de recrutamento de servidores.
Conforme entendimento consolidado no
Tema
485
, na sistemática de Repercussão Geral do STF (RE 632.853)
, o Poder Judiciário não pode substituir-se à banca examinadora de concursos públicos para reavaliar critérios técnicos de formulação, correção ou atribuição de notas das provas aplicadas, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou
inconstitucionalidade
.

Cito precedente da Suprema Corte:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
quest
ões do concurso com o previsto no edital do
certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

(STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE
QUEST
Ã
O. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

[...] 2.
Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a
quest
ões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do
certame
, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
.
3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o
Tema
485
da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento
(
D
Je
de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas."
(
D
Je
de 29.6.2015)
.
4. Desse modo, não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.

5. Agravo Interno não provido.

(
AgI
nt
no RMS 60.186/
RO,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
,
D
Je
09/12/2020)
.

Isto posto, a revisão ou anulação d
o enunciado
objeto de irresignação demanda a avaliação de seu conteúdo, dos métodos utilizados para sua elaboração e dos critérios adotados na correção. No entanto, como exposto, a atuação do Poder Judiciário, no âmbito de concursos públicos, deve limitar-se à análise da legalidade do procedimento, abstendo-se de intervir nos critérios de avaliação d
o
s
enunciados
, salvo em situações de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

Nos termos do edital, que vincula tanto a administração quanto os candidatos, as regras do
processo seletivo
são claras quanto à necessidade de cumprimento de critérios objetivos para a classificação. O
seu
item 12.7 dispõe que, em caso de anulação de
quest
ões, os pontos devem ser atribuídos a todos os candidatos
, a seguir
cito
(Id. 137776144 -
Pje
1o grau - 1049506-16.2023.8.11.0041)
:

12.7 Os pontos relativos às
quest
ões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas
quest
ões, conforme o primeiro gabarito oficial, independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas
quest
ões anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais.

Contudo, n
o caso em apreço
, não há nos autos provas de que os demais candidatos tenham recebido a pontuação referente à
quest
ã
o no 30
, como alega a recorrida.
O gabarito definitivo (ID 137776150) evidencia que a banca considerou a alternativa "A" como correta
,
indicando que embora o recurso administrativo da agravada tenha sido deferido,
o enunciado
não foi efetivamente
anulado
para todos os candidatos.

Denota-se que o edital estabeleceu critérios objetivos para a classificação, dentre os quais a exigência de que os candidatos alcançassem, no mínimo, 20% de acertos em todas as áreas de conhecimento da prova objetiva,
vedado o desempenho insuficiente
, conforme disposto nos itens 8.1.5 e 8.1.6
:

8.1.5 Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver no mínimo 20% (vinte por cento) do total de pontos da prova objetiva, ou seja, 6 (seis) pontos, para TODAS as Funções, não podendo zerar em nenhuma das disciplinas das áreas de conhecimento.

8.1.6 Será considerado não habilitado na prova objetiva e eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não obtiver o mínimo de pontos exigidos para aprovação e/ou zerar qualquer das Áreas de Conhecimento nos termos estabelecidos no item 8.1.5. deste Edital.

Neste viés,

verific
o que a candidata foi eliminada por não atingir
o critério mínimo de acertos previstos no certame
,
circunstância que
impede sua classificação
.

Consigno
que
n
ão há
que se falar na anulação de
quest
ã
o somente para beneficiar a agravada, uma vez que
os efeitos deste ato se constituiriam
em vantagem inaceitável
,
afrontando o
princípio da isonomia
e ao
edital.

Este é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO – AFASTADA- PERITO OFICIAL CRIMINAL-ANULAÇÃO DE
QUEST
ÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o provimento dos cargos públicos estaduais ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, impõe-se o reconhecimento do Estado de Mato Grosso como parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança de origem.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de
quest
ões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
07/03/2013).

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas.

Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

(TJ/MT 0023331-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020)

Finalmente
, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que deferiu o pedido de liminar comporta provimento.

Ante o exposto,

1. REJEITO
a
PRELIMINAR

de

habilitação do Estado de Mato Grosso como assistente
, suscitada pelo ente federado
;

2. REJEITO
a
PRELIMINAR
de intempestividade alegada pela agravada
;

3. REJEITO
a
PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso com base no Tema de
R
epercussão
G
eral no 485 do Supremo Tribunal Federal
arguida
pela agravada;

4. CONHEÇO
do recurso interposto e,
n
o mérito,

DOU
PROVIMENTO
a
o a
gravo de instrumento
interposto

por Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON
,

reformando integramente a decisão interlocutória
objurgada negando a liminar pleiteada pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025